Tribunal: TJDFT
Processo: 0703045-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento aos apelos interpostos em ação de ressarcimento ao erário, proposta pelo Distrito Federal, para condenar herdeiros da ex-pensionista à devolução de valores creditados indevidamente após o óbito da titular, reconhecendo coobrigação parcial do Banco de Brasília S.A. pelo montante retido para amortização de dívidas e tarifas bancárias.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da nulidade absoluta do processo administrativo que fundamenta o pedido de ressarcimento; (ii) apurar se há contradição interna na fundamentação relativa ao uso do processo administrativo como elemento de prova e, simultaneamente, sua irrelevância jurídica; (iii) examinar se há necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais apontados pelas embargantes para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Não se constatou omissão, pois o acórdão abordou suficientemente os temas relativos à existência de processo administrativo prévio e responsabilidade solidária dos herdeiros.
4. Não se constata contradição interna no acórdão, pois a utilização do processo administrativo como elemento probatório não implica sua relevância jurídica para a definição do mérito, que se fundamenta exclusivamente em normas de direito civil e administrativo.
5. O prequestionamento é ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre os dispositivos indicados.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.